Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFICIO NOVITA, contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Agravante contra IRAM DE JESUS ALVES VIEGAS e ADRIANA FALCOMER PONTES VIEGAS, parte agravada, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de adjudicação do imóvel constrito, assim como o pedido de preferência dos valores arrecadados com a alienação do bem. Em suas razões recursais, o Agravante alega que o d. Juízo de origem deixou de facultar novo pedido de adjudicação após frustradas as tentativas de alienação. Alega, ainda, que não se estaria obedecendo a ordem de preferência para pagamento dos credores. Formula pedido de antecipação da tutela recursal para que se impeça a realização de atos expropriatórios. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. A pretensão de sobrestamento de execuções deve vir acompanhada de provas acerca de iminente prejuízo ao agravante, demostrando a urgência da tutela vindicada. No caso, acerca da ordem de preferência, não se constata informação clara que revele urgência no sobrestamento do feito. Quanto ao pedido de adjudicação, não se encontra presente a verossimilhança da alegação, uma vez que o art. 878, do CPC faculta nova oportunidade para eventual adjudicação apenas na hipótese de frustrada a tentativa de alienação, o que não é o caso presente na decisão agravada. Aludida oportunidade já ocorreu no ano de 2019, conforme se extrai das decisões de id 45085447 – p. 1; id 98588170 - Pág. 1; id 107205440- Pág. 1 e id 117174477 - Pág. 1 dos autos principais. Desse modo, não reputo presente a probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 27 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator